Tribunal: TJMT
Processo: 1006931-14.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006931-14.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), GABRIEL MARANGONI SANTOS - CPF: 113.183.299-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MULTA TRIBUTÁRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO A 100% DO TRIBUTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para reconhecer o caráter confiscatório de multa tributária e determinar sua redução ao limite de 100% do valor do tributo, mantendo os demais termos da decisão
agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a pendência de julgamento dos Temas 1.195 e 487 da repercussão geral do STF; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o caráter confiscatório da multa tributária e os fundamentos adotados no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes, delimitando a controvérsia e fundamentando a conclusão quanto ao caráter confiscatório da multa com base em dados objetivos constantes da CDA.

4.
A ausência de menção expressa a temas de repercussão geral pendentes de julgamento não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação adequada e suficiente.

5.
A decisão embargada aplica a vedação constitucional ao confisco e a jurisprudência pertinente para reconhecer a desproporcionalidade de multa superior a 100% do tributo, evidenciando fundamentação idônea.

6.
A invocação de princípios como legalidade, separação dos poderes e reserva legal não revela vício no julgado, pois o controle judicial da multa decorre da própria Constituição.

7.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à substituição da conclusão adotada, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

8.
A pretensão do embargante evidencia inconformismo com o resultado do julgamento, devendo ser veiculada por meio recursal próprio, e não por embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX, e art. 150, IV; CPC, art. 1.022 e art. 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED n
.
0047346-16.2015.8.11.0041,
Rela
. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer o caráter confiscatório da multa tributária aplicada e determinar sua redução ao limite de 100% do valor do tributo, mantendo, no mais, a decisão agravada.
(Id
354683862
).

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a pendência de julgamento dos Temas 1.195 e 487 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, os quais tratam da limitação de multas tributárias e de seu eventual caráter confiscatório.

Afirma que a controvérsia acerca da natureza confiscatória das multas não está pacificada, razão pela qual a decisão proferida pelo
Tribunal seria prematura e careceria de fundamentação adequada, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sustenta que a multa aplicada decorre do descumprimento de obrigação acessória, possuindo natureza sancionatória autônoma, não devendo ser limitada automaticamente ao percentual de 100% do tributo, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, além de configurar indevida atuação do Judiciário como legislador positivo.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de restabelecer integralmente a multa aplicada pela Fazenda Pública.

(Id
356774360
).

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada defendendo a inexistência de qualquer vício no acórdão, ao argumento de que a decisão enfrentou adequadamente a matéria relativa ao caráter confiscatório da multa, constituindo os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito, bem como que a pendência de julgamento dos Temas 1.195 e 487 do STF não impede a aplicação da jurisprudência já consolidada sobre o tema.

(Id
359487864
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão, ao deixar de apreciar, de forma fundamentada, a alegada pendência de definição, pelo Supremo Tribunal Federal, dos Temas 1.195 e 487 da repercussão geral, defendendo que, por isso, seria prematura a conclusão adotada quanto ao caráter confiscatório da multa tributária aplicada no caso concreto. Afirma, ainda, que a penalidade decorre de infração a obrigação acessória, possui natureza sancionatória própria, não se submete automaticamente ao parâmetro de 100% do tributo e que sua redução judicial implicaria violação à legalidade, à separação dos poderes e à reserva legal tributária. Com base nisso, pretende o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecimento integral da multa.

Contudo, não procede a alegação.

O acórdão recorrido enfrentou, de maneira clara e suficiente, a controvérsia efetivamente devolvida ao colegiado. Delimitou expressamente as duas questões em discussão: a possibilidade de exame, em exceção de
pré
-executividade, da alegada nulidade da notificação administrativa; e a definição acerca do caráter confiscatório da multa aplicada em percentual superior a 100% do tributo.

A partir dessa delimitação, o julgado assentou, de um lado, que a discussão sobre a notificação demandaria dilação probatória e, por isso, não poderia ser conhecida naquela via estreita; de outro, reconheceu que a análise do caráter confiscatório da multa era possível com base nos próprios elementos constantes da CDA, por se tratar de questão aferível documentalmente.
Cito trechos do acórdão recorrido:

(...)
a alegação de nulidade da notificação administrativa demanda a análise de circunstâncias fáticas e, consequentemente, dilação probatória, razão pela qual não pode ser conhecida pela via restrita da exceção de
pré
-executividade.
(...).

(...).
quanto à alegação de caráter confiscatório da multa aplicada, trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e que pode ser apreciada a partir dos elementos constantes dos autos, especialmente da Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal, o que autoriza seu exame em sede de exceção de
pré
-executividade.
(...).

No tocante à multa, o acórdão não apenas se pronunciou, mas expôs, de forma encadeada, as razões pelas quais entendeu configurado o excesso. Registrou que a Constituição Federal veda o efeito confiscatório, destacou a evolução da jurisprudência para admitir a incidência desse controle também sobre multas tributárias punitivas e citou precedente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é admissível a redução da multa ao patamar equivalente ao valor do tributo.

Em seguida, realizou a subsunção do caso concreto, consignando que, segundo a CDA n. 2022202194, a multa alcançava R$ 30.037,99, enquanto o tributo principal correspondia a R$ 16.255,88, o que equivalia a aproximadamente 184% do débito tributário, concluindo, então, pela necessidade de redução ao limite de 100%.
Cito trecho do acórdão recorrido:

(...)
a Constituição Federal, ao vedar a instituição de tributos com efeito confiscatório (art. 150, IV), busca impedir que a carga fiscal ultrapasse limites razoáveis a ponto de absorver parcela desproporcional do patrimônio do contribuinte. Embora essa vedação dirija-se aos tributos em sentido estrito, a jurisprudência evoluiu para admitir que também as multas tributárias devem observar parâmetros de proporcionalidade.

No que toca às multas punitivas, o Supremo Tribunal Federal tem assentado que, embora não se confundam com tributos e possuam natureza sancionatória, elas não podem ser fixadas em patamar tão elevado que se tornem desarrazoadas.

Por essa razão, se consolidou o entendimento de que a penalidade não deve ultrapassar o montante correspondente ao próprio tributo devido. O limite de 100% do valor do tributo passou a ser reconhecido como fronteira para evitar efeito confiscatório.
(...).

(...)
No caso dos autos, a partir da análise da CDA n.2022202194,

observo

que a multa aplicada alcança o montante de R$30.037,99, enquanto o tributo principal corresponde a R$16.255,88, evidenciando que a penalidade representa aproximadamente 184% do valor do débito tributário.

Desse modo, resta evidente que a multa aplicada ultrapassa o limite de 100% fixado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como parâmetro para evitar o efeito confiscatório. A penalidade imposta, ao superar em184% o valor do próprio débito tributário, assume caráter expropriatório incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afrontando a vedação constitucional ao confisco prevista no art. 150, IV, da Constituição Federal.
(...).

Portanto
, não há omissão quanto ao ponto central decidido. O acórdão apreciou precisamente a tese referente ao suposto caráter confiscatório da penalidade, examinou os dados do caso, adotou fundamento jurídico expresso e chegou
à

conclusão clara.

A circunstância de não ter mencionado, de forma específica, os Temas 1.195 e 487 da repercussão geral não transforma o julgado em omisso, porque o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou referências jurídicas invocadas pela parte, desde que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis para a solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu neste caso.

Também não se sustenta a afirmação de que a ausência de menção expressa aos referidos temas teria comprometido a fundamentação do acórdão.

Isso porque o julgado valeu-se de fundamentação suficiente e juridicamente idônea, assentada em jurisprudência então reputada aplicável ao caso e em dados objetivos extraídos da CDA.

A invocação, pelo embargante, de temas ainda pendentes de julgamento definitivo pelo Supremo não constitui, por si só, questão obrigatória de enfrentamento expresso, sobretudo quando o colegiado já solucionou a matéria com base em orientação jurisprudencial que entendeu pertinente.

Em outras palavras, a falta de referência nominal a tais temas não significa ausência de prestação jurisdicional; revela apenas que o colegiado não adotou a linha argumentativa defendida pelo embargante.

Igualmente não procede a tentativa de, sob o rótulo de omissão, reabrir a discussão acerca da natureza da multa por obrigação
acessória, da inaplicabilidade do limite de 100% e da suposta impossibilidade de controle judicial da penalidade.

Esses pontos, tal como deduzidos nos embargos, não visam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir lacuna real do julgado, mas sim substituir a conclusão adotada por outra, favorável à Fazenda Pública. O embargante, em verdade, pretende que o Tribunal reexamine o mérito da própria decisão colegiada, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

Do mesmo modo, a invocação dos princípios da legalidade, da reserva legal e da separação dos poderes não evidencia qualquer falha interna no acórdão. O julgado não deixou de decidir esse pano de fundo normativo; ao contrário, ao afirmar a possibilidade de controle judicial da multa em face da vedação constitucional ao confisco e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, implicitamente afastou a tese de que a atuação jurisdicional, nesse contexto, importaria indevida substituição do legislador.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem hipóteses de interposição restritas, sendo admitidos apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que devesse ser obrigatoriamente apreciado pelo julgador ou, ainda, para corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado unicamente a complementar ou esclarecer o pronunciamento judicial.

O fato de a decisão não acolher a interpretação pretendida pelo embargante não a torna omissa. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser manifestada pelos meios recursais adequados, e não por meio de embargos de declaração, que possuem hipóteses de cabimento restritas e expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo quando manejados com a finalidade de prequestionamento. À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso e contraditório.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 0047346-16.2015.8.11.0041,
Rela
. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025).

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já
decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026